Tribunal: TJMT
Processo: 1016165-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016165-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), EDUARDO PAIVA DOS SANTOS - CPF: 044.834.751-26 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
ALEGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INADMITIU AGUARDAR O RECURSO EM LIBERDADE
– MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – INOCORRÊNCIA -
PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM PÚBLICA -
PENA FIXADA EM OITO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO

- REGIME INICIAL FECHADO – QUANTIDADE DE DROGAS -
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º e 3º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 42, DA LEI DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE -
ORDEM DENEGADA
.

Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Eduardo Paiva dos Santos
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 26 de julho de 2019, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de drogas.

Submetido a audiência de apresentação, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sendo processado e sentenciado ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Argumenta que, por ter permanecido preso durante toda a instrução processual, foi negado o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, estando segregado há um ano sem que este período tivesse sido considerado para o fim de detração penal e consequentemente, a mudança de regime inicial para cumprimento da pena imposta.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em favor do paciente para que aguarde o julgamento do processo em liberdade, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 52829451). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, que por intermédio do Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa abaixo transcrita:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 08 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA ANTES DECRETADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ILÓGICO DEFERIR AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUANDO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – VIA ELEITA QUE PERMITE APENAS O EXAME DA LEGALIDADE DA PRISÃO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Eduardo Paiva dos Santos
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Em síntese, o impetrante alega que a sentença proferida pelo magistrado “a quo”, não apresenta elementos concretos que justifiquem a manutenção do paciente no cárcere, negando-lhe o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto e do processo, em liberdade.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“...
4.2 – Do Regime de Cumprimento de Pena e da Prisão 92.

Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial FECHADO, considerando o previsto no art. 33, §2º do Código Penal, bem como as disposições legais da Lei 8.072/90, já que mesmo que descontado o período de prisão preventiva não há alterar a fixação do referido regime inicial para fins de cumprimento de pena pelo acusado.

93. Porquanto, mesmo que realizada a detração, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, a fim de determinar o regime inicial de cumprimento da pena, e a pena resultante for inferior a 8 (oito) anos, no caso dos autos, o regime a ser fixado deve ser o fechado.

Isso porque é

o regime adequado ao caso em testilha, haja vista que foi apreendida com o acusado uma quantia considerável de entorpecentes e de dinheiro em espécie, e demais circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente em desfavor do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum de sanção firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado. 5. A quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser considerados tanto para afastar a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas como para estabelecer regime prisional mais gravoso. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 501638 SP 2019/0090245-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 08/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2019 – supressões e grifos nossos) 94.

Outrossim, ainda se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado. Nesse sentido, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva. Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação.

95. Tal regra encontra-se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma, “a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória”. (TARS – JTJ 626/351) grifamos.

96. Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a permanência do réu preso é efeito da condenação:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento no sentido de que não tem direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea... Habeas corpus denegado.”2 (grifo nosso). * * * “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DE DOIS DOS PACIENTES. PERDA DO OBJETO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PROVAS DA AUTORIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. 7. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 8. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.”3 (grifo nosso).

97. Porquanto, uma vez prolatada a sentença e uma vez reconhecida a culpa do réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessário, é certo, para a garantia da aplicação da lei penal.

98. Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, diante da quantidade de pena aplicada. Assim, não há coerência em deixar o acusado toda a instrução encarcerado e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.

99. É de bom alvitre mencionar que a prisão preventiva para garantir a ordem pública é também necessária com a finalidade de interromper a prática de atividades ilícitas por organizações criminosas, como é o caso do acusado que é integrante do “CV”, organização criminosa onde cada um exerce funções distintas, devidamente organizadas e planejadas, organização altamente estruturada, voltada para a prática de diversos delitos, especialmente o tráfico ilícito de entorpecentes.

100. Cumpre ressaltar que a Suprema Corte entende como fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública (HC. 95.024/SP, relatora Ministra Carmem Lúcia, Dje 20/02/2009).

101. Encontram-se, de igual modo, presentes os pressupostos para a prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal e ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, considerando a quantidade de droga apreendida com o acusado, bem como a quantidade de pena e regime aplicada, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa.

102. Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do réu e, por conseguinte, NEGOLHE o direito de apelar em liberdade
.
(...)”
(Id. 52829452, p. 28/29).

Em que pese os argumentos lançados nos autos, verifica-se que o juízo “a quo”, ao proferir a sentença condenatória, fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, não só pelo
quantum
da pena aplicada (oito anos e dez meses de reclusão), mas também em razão da quantidade de entorpecentes apreendido (
443,30 - quatrocentos e quarenta e três gramas e trinta decigramas de cocaína
), além do
fato de que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual e na prolação da sentença, foi fixado o regime fechado, não havendo lógica, conceder o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, um vez evidenciada a necessidade da segregação.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Eduardo Paiva dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020